Tribunal: TJMT
Processo: 1019266-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019266-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI e outros
AGRAVADOS:- JOAO CARLOS FUGANTI e outros
Agravo de Instrumento n. 1019266-75.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos, manteve a penhora da “Fazenda Junqueira – IV”, matrícula n. 6.324 do CRI de Paranatinga/MT, e indeferiu a suspensão do leilão judicial.
Os agravantes alegam que a dívida está integralmente garantida pela penhora de dinheiro no rosto dos autos de Inventário n. 0301576-05.2017.8.24.0037 que tramita pela 1a Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC, e, inclusive, os agravados requereram a transferência do numerário para a conta única deste Tribunal, ficando subentendida a substituição tácita da penhora.
Argumentam que a manutenção do leilão da fazenda culminará em excesso de garantia.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que manteve a penhora da “Fazenda Junqueira – IV”, matrícula n. 6.324 do CRI de Paranatinga/MT, e indeferiu a suspensão do leilão judicial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, não obstante a determinação judicial, ainda não foi publicada a data para a realização do leilão do imóvel.
Ademais, é necessária a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator